Tribunal: TJSP
Processo: 3003693-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ITCMD. Exceção de Pré-Executividade. Alegação de que o imposto já está pago. Descabimento. Situação fática que não está esclarecida. Impossibilidade de exame da questão em sede de exceção de pré-executividade, em substituição aos embargos do devedor. Recurso provido.